Tribunal: TJSP
Processo: 1005867-95.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. "Golpe do motoboy". Autor que alega que foi enganado por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira e já sabia, de antemão, os dados pessoais do correntista e o número do cartão que lhe foi entregue. Verossimilhança das alegações. Reconhecimento. Inversão do ônus probatório. Cabimento. Instituição financeira que não se desincumbiu de comprovar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. "Golpe do motoboy". Autor que alega que foi enganado por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira e já sabia, de antemão, os dados pessoais do correntista e o número do cartão que lhe foi entregue. Verossimilhança das alegações. Reconhecimento. Inversão do ônus probatório. Cabimento. Instituição financeira que não se desincumbiu de comprovar a regularidade das operações, que, ademais, são incompatíveis com o padrão de consumo do autor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005867-
95.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, são apelados GERALDO FELIPE (ESPÓLIO), MARIA JOSE DOS SANTOS
(HERDEIRO), JESSICA FELIPE DE GODOI (HERDEIRO), THAIS CONCEIÇÃO
FELIPE (HERDEIRO) e MARCOS JOSE PEREIRA FELIPE (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005867-95.2019.8.26.0161 -Voto no 24718 fss
2
VOTO No 24718 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1005867-95.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA - FORO DE DIADEMA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ERIKA DINIZ
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADOS: GERALDO FELIPE, MARIA JOSE DOS SANTOS, JESSICA FELIPE DE
GODOI, THAIS CONCEIÇÃO FELIPE E MARCOS JOSE PEREIRA FELIPE
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. “Golpe do motoboy”.
Autor que alega que foi enganado por terceiro que se passou por
preposto da instituição financeira e já sabia, de antemão, os dados
pessoais do correntista e o número do cartão que lhe foi entregue.
Verossimilhança das alegações. Reconhecimento. Inversão do ônus
probatório. Cabimento. Instituição financeira que não se desincumbiu
de comprovar a regularidade das operações, que, ademais, são
incompatíveis com o padrão de consumo do autor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 224/226) que julgou os pedidos
parcialmente procedentes para declarar a inexistência dos débitos impugnados pelo
apelado e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais (R$.
6.000,00), corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde a
citação, bem como de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 20% do valor da condenação.
Sustenta o apelante que a segurança de seus sistemas não está sujeita a
fraudes. Diz que os fatos ocorreram fora do estabelecimento bancário e, portanto, não
lhe podem ser imputados. Afirma que a desídia do apelado foi determinante para o
sucesso da fraude. Cita precedentes. Defende a exigibilidade dos débitos e a inexistência
de danos morais a indenizar. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005867-95.2019.8.26.0161 -Voto no 24718 fss
3
Cuida-se de ação em que o apelado pretende a declaração de
inexigibilidade das operações no montante de R$. 5.596,36 e R$. 4770,50 realizadas
com seu cartão de crédito em 23.11.2018 (fls. 25) bem como a indenização por danos
morais decorrentes da indevida negativação de tais débitos e do desvio de seu tempo
produtivo, empregado nas frustradas tentativas de solução do imbróglio.
Na petição inicial, o apelado afirma que, em 23.11.2018, foi vítima do
“golpe do motoboy”. Alega que recebeu ligação de pessoa que acreditou se tratar de
funcionário do apelante, vez que, após noticiar o uso de seu cartão de crédito por
terceiro, “passou a dizer pausadamente os dados pessoais do requerente: o número do
RG, o número do CPF, a data de nascimento, a filiação, o endereço e o número do
cartão” (fls. 2). Acrescenta que, orientado por tal interlocutor, cortou seu cartão ao meio e
o entregou ao motoboy que compareceu à sua residência. Diz que, posteriormente,
constatou operações não reconhecidas em sua fatura, as quais o apelante se recusou a
estornar e, ainda, inscreveu em cadastro de inadimplentes.
A respeitável sentença, com acerto, julgou os pedidos parcialmente
procedentes.
Os fatos narrados são verossímeis e a hipossuficiência do consumidor é
evidenciada pela dificuldade de acesso aos registros de acesso dos dados armazenados
pela instituição financeira, bem como pela impossibilidade de produzir prova técnica a
respeito do funcionamento dos sistemas de atendimento e segurança de dados da
instituição financeira.
Assim, autorizada a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6o,
inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, incumbia ao banco, nos termos do artigo
14, § 3o, incisos I e II, do referido diploma legal, comprovar “que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste” ou “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Contudo, a instituição financeira não provou que seu sistema de
segurança de dados não apresentou falhas.
Note-se que, na contestação, o banco não nega a possibilidade de falha
em seu banco de dados, limitando-se a alegar que as operações são legitimas porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005867-95.2019.8.26.0161 -Voto no 24718 fss
4
efetuadas mediante utilização de cartão e senha, sistema pretensamente infalível.
Entretanto, não há controvérsia quanto ao emprego do cartão com chip e
da respectiva senha para as operações irregulares. O que se debate é se o acesso de
terceiros a tais instrumentos e a respectiva utilização para realização de sucessivas
operações guardam nexo com falha na segurança razoavelmente esperada dos serviços
prestados pela instituição financeira.
E, diante dos fatos narrados, impõe-se conclusão afirmativa, seja porque
houve a confirmação prévia dos dados bancários do autor, aos quais terceiros não
deveriam ter acesso, seja porque o banco permitiu a realização de sucessivas operações
incompatíveis com a utilização usual do cartão de crédito em questão (fls. 21/25).
Neste sentido, seguem precedentes deste E. Tribunal de Jusitça, inclusive
desta C. Câmara:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Despesas
lançadas na fatura de cartão de crédito e não reconhecidas pelo titular.
Ausência de prova da contratação das despesas. Indícios de fraude.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira fundada na chamada
teoria do risco. Serviço disponibilizado que não fornece a necessária
segurança.
Inexigibilidade
reconhecida.
Danos
morais
devidos.
Indenização arbitrada em valor condizente com critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Ausência de fundamentos para alteração do valor
fixado. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação 1096739-53.2016.8.26.0100; Relator Des. Flávio Cunha
da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/09/2017; Data de Registro: 21/09/2017)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Hipótese
em que os autores entregaram o cartão e divulgaram a senha ao meliante.
Golpe do motoboy. Saques e compras indevidas realizadas pelo golpista
com o cartão de crédito dos autores. Constatação de que as operações
bancárias contestadas discrepam do perfil dos usuários. Falha na
segurança do serviço bancário disponibilizado aos consumidores, neste
ponto. Inexigibilidade do débito declarada e restituição dos valores
indevidamente pagos, determinada. Danos morais, no entanto, não
configurados. Consideração de que os autores agiram com injustificável
ingenuidade, não havendo se cogitar que o episódio, conquanto tenha
gerado contratempos, possa ter consubstanciado afronta ao patrimônio
moral dos recorrentes, de molde a configurar danos morais indenizáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005867-95.2019.8.26.0161 -Voto no 24718 fss
5
mesmo porque sequer ocorreu restrição cadastral. Pedido inicial julgado
parcialmente
procedente.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(TJSP; Apelação 1012760-65.2017.8.26.0002; Relator (a): João Camillo
de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento:
18/09/2017; Data de Registro: 20/09/2017)
“AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - FRAUDE -
PRATICADA DENOMINADA "GOLPE DO MOTOBOY" - CARTÕES DE
CRÉDITO - TRANSAÇÕES - NÃO CORRELAÇÃO COM O PERFIL DA
CORRENTISTA
-
SERVIÇO
BANCÁRIO
-
MÁ
PRESTAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO
ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL, ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA
479 DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA
oral
-
prescindibilidade
-
PROCESSO
EM
TERMOS
PARA
O
JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 371 DO
CPC)
-
PEDIDO
INICIAL
-
PROCEDÊNCIA
-
SENTENÇA
-
MANUTENÇÃO. APELO DO réu NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1013821-89.2016.8.26.0003; Relator (a): Tavares de
Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III
- Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2017; Data de
Registro: 01/12/2017)
Nesse aspecto, confira-se o que estabelece a Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias”.
Patente, pois, a responsabilidade da instituição financeira, que deve
suportar os riscos da atividade, nos termos do artigo 14 do CDC, pelo que era mesmo de
rigor a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação do apelante à indenização
por danos morais que, na hipótese, estão in re ipsa, pois a negativação indevida causa
danos à honra objetiva do consumidor que injustamente recebe a pecha de inadimplente.
E, tocante ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20.9.2001).
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005867-95.2019.8.26.0161 -Voto no 24718 fss
6
da falha da prestação dos serviços do apelante, e levando-se em consideração a
extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, a indenização fixada pela
respeitável sentença (R$. 6.000,00) não se mostra excessiva, ficando, em realidade,
aquém do montante usualmente adotado por esta Câmara em casos similares.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença, mas sem
majoração dos honorários sucumbenciais, que, no caso, já foram fixados em 20% do
valor atualizado da condenação, que é o percentual máximo estabelecido pelo § 2o do
artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator